Tribunal: TJBA
Processo: 0000370-02.2015.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000370-02.2015.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS CAMPOS SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

APELADO: MARIA DAS GRACAS ANDRADE ARAUJO

Advogado(s)
:
PAULO JOSE SANTOS DE ALMEIDA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório, sob fundamento de que a escavação realizada pela Ré estaria amparada por decisão judicial em ação conexa (0000350-11.2015.8.05.0175).

2. Apelante sustenta que a atuação da Ré ocorreu em 19/01/2015, antes da concessão da liminar na ação possessória, em 08/07/2015. Concluindo que a Ré agiu sem proteção judicial ao impedindo o acesso do Autor ao subsolo do imóvel, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que julgou improcedente o pedido pode subsistir diante da pendência de julgamento meritório na ação possessória conexa, cuja decisão potencialmente impactará na definição da posse, consequentemente, na legitimidade/ilegitimidade da conduta da Ré.

III. Razões de decidir

4. A sentença utilizou como fundamento a existência de decisão judicial que reconheceu a proteção possessória da Ré; contudo, tal decisão é meramente precária, necessitando ser confirmada ou reformada em decisão meritória.

5. A ação possessória, cuja conexão já fora reconhecida pelo primevo, se encontra aina pendente de julgamento definitivo, o que poderá impactar no entendimento sobre a legitimidade/ilegitimidade da conduta da Ré.

6. Havendo conexão por prejudicialidade entre os processos (0000370-02.2015.8.05.0175 e 0000350-11.2015.8.05.0175), segundo art. 55, caput e § 3º, do CPC, recomenda-se a reunião para evitar decisões conflitantes.

7. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para julgamento conjunto com o processo conexo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.